Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-17.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021572-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 06.011.478/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021572-17.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005 – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a orientação de que os créditos constituídos com alienação fiduciária, por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

A ausência de manifestação da matéria pelo juízo de origem impede o exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Cabível a fixação da verba honorária quando houve impugnação de crédito na recuperação judicial, em particular se instaurado a litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021572-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Apolus Engenharia Ltda.- em recuperação judicial
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta no bojo da recuperação judicial, com o objetivo de incluir o crédito do Banco Volkswagen, no valor de R$ 20.078,69 (vinte mil, setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no quadro geral de credores. Por sua vez, condenou a recuperanda ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Explica que o crédito foi excluído do quadro geral de credores pelo administrador judicial, por se tratar de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 38166480, constituída com cláusula de garantia por alienação fiduciária, tendo por objeto o financiamento do veículo VW-GOL.

Argui a inconstitucionalidade do § 3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/05. No ponto, alega a incongruência entre o comando legal insculpido no § 3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/05, que determinou a não sujeição do crédito fiduciário à ação recuperacional, e as normas e princípios constitucionais. Defende que referido artigo, na parte em que exclui determinados credores dos efeitos da recuperação judicial, encerra desigualdade entre os credores. Requer a inaplicabilidade do referido artigo em face da antinomia jurídica com outras normas que integram a Lei n. 11.101/05, em especial o artigo 47.

Sustenta se tratar de bem utilizado na atividade da empresa, já que é prestadora de serviços de engenharia, de modo que razoável se concluir pela essencialidade e, por conseguinte, da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Realça, de outro turno, ser indevida a condenação em honorários advocatícios.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja retificada a lista de credores elaborada pelo administrador judicial, com a inclusão do crédito do banco impugnado, diante da inconstitucionalidade do § 3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, bem assim, que seja afastado a condenação do pagamento em honorários advocatícios.

Liminar indeferida. (id 62641964)

Contraminuta (id 66601463). Assevera que a alegada inconstitucionalidade do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, encontra-se superada. Cita jurisprudência. Aduz, de outra via, que os honorários são devidos em razão do princípio da causalidade. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021572-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Apolus Engenharia Ltda., de decisão proferida nos autos da Impugnação ao Crédito apresentado no pedido de recuperação judicial, que indeferiu a inclusão do crédito do Banco Volkswagen, no valor de R$ 20.078,69 (vinte mil, setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no quadro geral de credores.

A controvérsia está em saber se o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 38166480, constituída com cláusula de garantia por alienação fiduciária, cujo objeto é o financiamento do veículo VW-Gol, está sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravante.

No caso, nota-se que o crédito do banco agravado é, de fato, contrato com garantia de alienação fiduciária.

É cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Aliás, este é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção, no sentido de que os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS

DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.

AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.
NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005.
MATÉRIA PACÍFICA

NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.
AGRAVO

INTERNO IMPROVIDO.
1
. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas

que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de

que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de

títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade

fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do

§ 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt nos

EDcl no REsp 1765105/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005" (AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/06/2020, DJe de 04/06/2020).

2. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

Nessa linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade
fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

2. No caso dos autos, é possível constatar que a operação arrolada no contrato de cédula de crédito industrial n.º 40/03994-3 (ID 9377625 dos autos de origem) contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submete aos efeitos da
recuperação judicial.

(N.U 1015833-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS - TRAVA BANCÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/05 – NÃO SUJEIÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA ESSENCIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de
recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005). 3. Na hipótese dos autos o juízo do soerguimento já decidiu sobre o caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por alienação fiduciária. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).

(N.U 1011162-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE - CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Sem maiores digressões, verifica-se que a lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à
recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

II - Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens, ou da submissão dos referidos créditos aos efeitos da recuperação, se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial.

(N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Logo, como a hipótese se refere a crédito de natureza extraconcursal, não há como sujeita-lo a recuperação judicial por expressa previsão legal (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005), exatamente como consignado pelo administrador judicial no feito de origem:

“O crédito referente ao contrato 38166480, foi excluído na fase administrativa de verificação de crédito, tendo em vista a existência de garantia fiduciária regularmente constituída, conforme observado em extrato do Detran. Com isso, verifica-se a existência alienação fiduciária regularmente constituído nos termos do art. 49, § 3º, da LRF, não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial”.

Assim entendido, não se verifica plausível, no presente caso, a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente.

Ao contrário, como anotado, há precedentes recentes que têm aplicado a norma sob exame. Ademais, não há notícia até aqui de que o Pretório Excelso, a quem cabe zelar para observância do texto constitucional, tenha se pronunciado nesse sentido.

Por sua vez, não se visualiza nos autos sequer manifestação do Juízo da recuperação judicial em que afirme que o bem objeto de garantia fiduciária seja essencial à atividade empresarial, de maneira a atrair a discussão em torno da exceção contida no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o que impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de ser
“cabível a fixação da verba honorária quando houve impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC”
(AgInt no REsp 1829166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Neste caso, os honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostram de acordo com a orientação da Corte Superior.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021